Tribunal: STF
Processo: HC 236770
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.12.2023, por Thiago de Almeida Soares, advogado, em benefício de 
José Rinaldo Gomes dos Santos, contra decisão pela qual, em 22.9.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 856.064. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Rinaldo Gomes dos Santos contra o ato coator proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, nos autos do Agravo em Execução n. 0576816-3, deu provimento ao agravo ministerial para revogar o regime semiaberto harmonizado, determinando o retorno do paciente ao regime semiaberto.



    O impetrante alega, em síntese, que o órgão ministerial não expressou argumentos concretos como razão para requerer a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, apenas afirmando que não se tem conhecimento sobre a aptidão do reeducando para se reinserir na sociedade, considerando o pouco tempo em que se encontra no regime semiaberto, bem como por ter sido condenado por crime hediondo, não teria direito ao semiaberto harmonizado. Porém tal argumento não tem lógica quando se fundamenta, exclusivamente, em circunstâncias hipotéticas, pois, em nenhum momento do instrumento recursal, o Parquet destacou elementos concretos, como laudo técnico ou psicossocial da unidade prisional que demonstrasse que o paciente não tem direito ao regime semiaberto harmonizado, pelo contrário, afirma, hipoteticamente, sem nenhum documento para tanto, que o paciente ‘poderá’ colocar em risco à sociedade, em razão do crime pelo qual foi condenado, quando, concretamente, o reeducando tem o legítimo direito ao semiaberto harmonizado (fl. 5).



    (…) É o relatório.



    A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em regime semiaberto harmonizado diante da existência de vaga em regime compatível com o fixado para o apenado.



    (…) Conforme destacado pelo Tribunal local, o apenado já se encontrava em regime semiaberto, em estabelecimento adequado, não havendo razões para inseri-lo na excepcionalidade do regime semiaberto harmonizado.



    Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ”. 



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta que o paciente estava “em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, autorizado pelo Juízo da Execução Penal de Caruaru, porque, segundo Sua Excelência, a juíza da respectiva vara, o Reeducando cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do direito, assim como também em face da inexistência de vagas no sistema prisional onde estava custodiado, quando teve seu direito revogado por acórdão da Câmara Regional (...), dando provimento ao recurso ministerial, em que se enfatizou a existência de vagas no sistema prisional da cidade de Canhotinho-PE, contrariamente ao que aponta dados/evidências empíricas extraídos do site do sistema penitenciário do Estado de Pernambuco, onde há 1682 (mil, seiscentos e oitenta e dois) Reeducandos para 492 (quatrocentos e noventa e dois) vagas, ou seja, um déficit de - 1190 (mil, cento e noventa), extração de dados/evidências atualizadas em 17 de março de 2023.



    Sendo assim, percebe-se que tanto o acórdão do Câmara Regional da Comarca de Caruaru, quanto a decisão do Ministro Relator no habeas corpus 
n. 856.064/PE em não conhecer do habeas corpus, sob o argumento de que quando há vagas no sistema prisional, concessão da benesse do semiaberto harmonizado não encontra amparo na jurisprudência do STJ, contraria os próprios dados/evidências empíricas do Sistema Penitenciário do Estado Pernambucano, de que os estabelecimentos penais no Estado de Pernambuco se encontram superlotados, como o próprio Complexo do Curado que recentemente foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela sistemática violação de direitos humanos, recomendando a contagem em dobro da pena aos Reeducandos que estiveram ou se encontram atualmente as unidades do Complexo, como forma de remição da pena por antijuridicidade do Estado, como, também, com extraordinário déficit de vagas de - 16225 (dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco) vagas”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Liminarmente, determinar o retorno do paciente ao regime semiaberto harmonizado (…).



    Seja o habeas corpus conhecido e, no mérito, julgado PROCEDENTE para CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar que o paciente cumpra pena no regime semiaberto harmonizado, confirmando a decisão de tutela de urgência, ou ainda que não conhecido em face dos pressupostos processuais, seja CONCEDIDO EX OFFÍCIO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 856.064.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar que o juízo da Terceira Vara Regional de Execução Penal – Meio Fechado e Semiaberto – SEEU da comarca de Caruaru/PE, havia concedido ao paciente o regime “semiaberto harmonizado”, nestes termos:



    “O sentenciado encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE.



    A defesa constituída, requer autorização para o trabalho externo e concessão do semiaberto harmonizado (seq. 54).



    O pleito de trabalho externo/semiaberto harmonizado veio acompanhado de declaração de proposta de emprego, no Imóvel Rural de Ricardo José Pacheco de Albuquerque CNPJ: 089.295.384-52, localizada no Sítio Campo Limpo, Pedra/PE onde a vaga de encarregado do sítio foi ofertada ao sentenciado, no horário das 8 às 18h de segunda à sexta (seq. 51). Juntou também documentos comprobatórios da existência legal da empresa.



    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido(seq. 54.1).



    Decido.



    Inicialmente, vale ressaltar que cabe à direção da unidade prisional autorizar o trabalho externo, levando-se em consideração a aptidão, disciplina e responsabilidade do sentenciado (requisitos subjetivos), além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena (requisito objetivo).



    Quanto ao requisito objetivo de cumprimento mínimo de um sexto da pena, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm se posicionado no sentido de que não se aplica aos sentenciados que iniciam o cumprimento da pena em regime semiaberto. Justifica-se o posicionamento no fato de que a exigência esvaziaria a possibilidade do trabalho externo, uma vez que o sentenciado condenado por crime comum já estaria, em tese, apto a pleitear a progressão ao regime aberto, que tem como um de seus requisitos o trabalho externo. (…)



    É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas para trabalho, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.



    Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado, uma construção jurisprudencial, a fim de permitir que os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto possam desenvolver o trabalho externo sem terem que se deslocar diariamente à unidade prisional, posto que muitas vezes o deslocamento torna inviável o trabalho.



    Diante da situação, juízes de Execução Penal passaram a autorizar o – TRABALHO EXTERNO COM RECOLHIMENTO NOTURNO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO REEDUCANDO – figura que passou a ser conhecida como SEMIABERTO HARMONIZADO.



    No caso em epígrafe, o apenado apresentou proposta séria de emprego formal, em município diverso da sede do estabelecimento prisional, preso provisoriamente em 15.04.2018 e posto em liberdade provisória em 09.06.2009, começou cumprir pena em definitivo em 30.06.2020, estando em regime semiaberto em 19.04.2022.



    Com efeito, resolvo autorizar o benefício, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO e ciente da observância de alguns critérios:



    1. Deverá SE RECOLHER EM SUA RESIDÊNCIA – ENDEREÇO INDICADO QUANDO DE SUA LIBERAÇÃO – DE SEGUNDA-FEIRA AS SEXTAS-FEIRAS ÀS 18:30 HORAS DA NOITE; E AOS SÁBADOS ÀS 12:30, DOMINGOS E FERIADOS O APENADO DEVERÁ FICAR EM SUA RESIDÊNCIA O DIA INTEIRO; 2) comprovação do início da atividade laborativa no prazo de 15 (quinze) dias depois de sua liberação; 3) Apresentação de livro de registro de funcionários; 4) Apresentação trimestral do PONTO DE FREQUÊNCIA da empresa”.



    6. Contra essa decisão o Ministério Público de Pernambuco interpôs Agravo em Execução Penal n. 000706-66.2022.8.17.0000, no qual alegou que o regime semiaberto harmonizado não pode ser deferido “de forma generalizada, devendo ser levado em conta que o agravado cumpre pena de 21 anos por homicídio qualificado e encontra-se há apenas 1 ano no regime semiaberto, sem elementos para se poder afirmar que atingiu a consciência do seu dever social”. Ressaltou ainda que o paciente pretendia, com o regime semiaberto harmonizado, “retornar para a pacata cidade na qual cometeu o bárbaro crime, o que certamente causará temor na comunidade local, sobretudo nos familiares da vítima e de quem ele suspeitar que propalou suas aventuras extraconjugais”. 



    A Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu provimento ao recurso de agravo em execução penal da acusação “para reformar a decisão de fls. 04/05, afastando-se a harmonização de regime, com o consequente retorno do agravado ao Centro de Ressocialização do Agreste, em Canhotinho/PE”. Consta desse julgado:



    “(...) Extrai-se dos autos que José Rinaldo foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado consumado, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Ainda não satisfeita, a defesa requereu o benefício do semiaberto harmonizado em razão de proposta de trabalho no imóvel Rural de Ricardo José Pacheco de Albuquerque, CNPJ: 089.295.384-52, localizada na Sítio Campo Limpo, Pedra/PE, como encarregado do sítio.



    Mesmo já implantado em unidade para cumprimento de pena em regime semiaberto, a saber, o Centro de Ressocialização do Agreste, localizado em Canhotinho/PE, e tendo o Parquet se manifestado contra a concessão do benefício, José Rinaldo foi agraciado com o trabalho externo com recolhimento noturno na própria residência, figura que passou a ser conhecida como ‘semiaberto harmonizado’. A decisão foi fundamentada conforme consta às fls. 04/05 dos autos.



    Pois bem.



    Diante da falta de estabelecimento adequado e da proibição de que o encarcerado cumpra a pena remanescente em regime mais gravoso (súmula vinculante n. 56 do STF), a doutrina e a jurisprudência passaram a adotar, por questões práticas, o regime semiaberto harmonizado ou humanitário, no qual o apenado fica devidamente monitorado, trabalhando no período diurno e, à noite, em vez de se recolher em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, fica segregado na própria residência. Ou seja, o semiaberto humanizado não tem previsão legal, tratando-se de uma solução jurisprudencial e doutrinária destinada a sanar eventuais desvios da execução resultantes da ausência de vagas em local destinado ao cumprimento do regime semiaberto.



    Acrescento, ainda, que ‘O regime semiaberto humanizado (doméstico) não é um mero direito subjetivo do reeducando, mas sim, uma benesse que se concede a titulo precário enquanto persistir afoita de vaga no estabelecimento prisional em que se deve cumprir a pena.’ (STJ – HC n2511.930 – MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.05.2019).



    Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, sua concessão se dará em situações excepcionais, a depender das circunstâncias de cada caso concreto.



    Na espécie, como visto, o agravado foi condenado a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado.



    Além disso, não há nestes autos qualquer comprovação de falta de vaga no estabelecimento prisional adequado ao atual regime do reeducando. Pelo contrário. Quando da concessão da harmonização de regime, o apenado já se encontrava regularmente implantado em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, a saber, no Centro de Ressocialização do Agreste, localizado no Município de Canhotinho/PE, não se enquadrando, portanto, na excepcionalidade necessária a justificar a concessão da benesse.



    (…) In casu, a autorização do trabalho em cidade diversa da que cumpria pena consistiu em verdadeira progressão para um regime mais brando (regime aberto), sem que o apenado cumprisse todos os requisitos legais para tanto. A propósito, saliente-se que, à época da decisão ora impugnada, o agravado cumpria pena há pouco tempo em regime semiaberto, possuindo, ainda, um tempo de pena a cumprir até que preencha os requisitos objetivos para fins de progressão para o regime aberto, cuja previsão é 12/03/25.



    Com essas considerações, entendo que, neste momento, o semiaberto humanizado, de fato, não se mostra recomendável, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora atacada para afastar a harmonização de regime, com o consequente retorno do agravado ao Centro de Ressocialização do Agreste, onde se encontrava anteriormente, salvo se comprovadamente não existir mais vagas na aludida unidade prisional ou em outra adequada ao regime semiaberto, hipótese em que restará configurada a excepcionalidade e o reeducando deverá permanecer no semiaberto humanizado até que apareça uma vaga em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.



    Ressalte-se que o afastamento da benesse em questão não impede que a Direção da unidade prisional autorize administrativamente o trabalho externo do apenado (art. 37 da LEP), com monitoramento eletrônico e recolhimento diário ao cárcere”. 



    Esse julgado foi mantido com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a reforma da decisão pela qual concedido na origem o sistema semiaberto harmonizado ao paciente justifica-se para evitar o cumprimento de pena pelo apenado em regime prisional mais gravoso. Na espécie vertente, é incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que o paciente, que cumpre pena de vinte um anos pela prática de homicídio qualificado consumado – e havia progredido há pouco tempo para o semiaberto –, estava, na data em que concedido o semiaberto harmonizado, cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto para o qual tinha progredido, a saber, o Centro de Ressocialização do Agreste, situado em Canhotinho/PE.



    Portanto, a situação prisional do paciente não autorizava a concessão do regime semiaberto harmonizado com autorização para pernoitar em sua residência, pois não estava cumprindo pena em situação mais gravosa. Ademais, como assentado em segunda instância e confirmado no Superior Tribunal de Justiça, conceder ao paciente o semiaberto harmonizado, estando ele cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado ao semiaberto, equivaleria, na prática, a conceder a progressão antecipada do regime prisional aberto, em relação ao qual cumprirá o requisito objetivo para a progressão apenas em 12.3.2025.



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram ausentes os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar a ausência das condições para o regime semiaberto humanizado, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora